Tribunal: STF
Processo: RHC 181788
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Messias de Almeida Pereira contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que rejeitaram os AgRg no HC 539.738/SP (págs. 85-89 do documento eletrônico 4).
    O recorrente alega, em síntese, que 
    “[...] não agiu com acerto o nobre Magistrado, ao decretar a prisão preventiva do recorrente, que foi baseada em gravidade abstrata do delito, sendo tal decisão foi convalidada indevidamente pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e pelo Superior Tribunal de Justiça” (págs. 93-94 do documento eletrônico 4).
    Ao final, requer
    “[...] demonstrada a ilegalidade da ordem que decretou a prisão preventiva do recorrente primário, possuidor de residência fixa e ocupação licita privado da liberdade, requer o recebimento e processamento do presente recurso, e que ao final seja dado total provimento em favor do recorrente, para que seja cassada a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, fundamentada exclusivamente em gravidade abstrata do delito.
    Subsidiariamente, requer seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, de forma preferencial, aquela consistente no comparecimento periódico em Juízo, de forma a privilegiar a ultima ratio da Lei 12.403/2011: a prisão processual como medida extrema, nos moldes como vem sendo defendido pela doutrina penal e criminológica moderna” (pág. 118 do documento eletrônico 4).
    Nos termos do art. 311 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, deu-se vista ao Procurador-Geral da República (documento eletrônico 6).
    Posteriormente, o Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho manifestou-se no seguinte sentido:
    “Processo penal. Recurso em habeas corpus. Crimes de roubo circunstanciado e associação criminosa. Pleito de liberdade provisória. 1. Há fundamentação idônea à preventiva, diante da gravidade concreta do delito praticado, evidenciada pelo modus operandi utilizado pelos agentes, a revelar a periculosidade social dos envolvidos. 2. Pelo desprovimento do RHC” (documento eletrônico 7).
    É o relatório necessário. Decido.
    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao Relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros.
    Por esse motivo, passo ao exame do mérito recursal.
    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que
    “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).
    Na esteira desse entendimento, cito as ementas dos seguintes precedentes:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA A TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Ao invés de zelar pela integridade física da vítima, o réu optou por se aproveitar da sua deficiência mental e incapacidade de discernimento. Precedentes. II – A magistrada consignou, ainda, que a prisão do paciente se faz necessária em face dos indícios de que uma testemunha estaria sendo ameaçada, circunstância que também revela a necessidade da constrição da liberdade do réu por conveniência da instrução criminal. Precedentes. III – Ordem denegada” (HC 113.148/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. RISCO REITERAÇÃO DELITIVA. 1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal permite a prisão preventiva quando as circunstâncias concretas da prática do crime revelam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva e, pois, à ordem pública. 3. O fato de o Recorrente ter aguardado solto por todo o período da instrução criminal não exime o Poder Judiciário de resguardar a ordem pública, sobretudo depois de um julgamento condenatório, precedido por amplo contraditório e no qual as provas foram avaliadas sob o crivo da imparcialidade. 4. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento” (RHC 121.508/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    Feitos esses registros, transcrevo, agora, por oportuno, o teor do voto proferido pelo Ministro Nefi Cordeiro, Relator do AgRg no HC 539.738/SP na Quinta Turma do STJ, verbis:
    “O agravo regimental objetiva a reforma da decisão que denegou o writ, repisando os termos da inicial, frisando ausência dos requisitos da prisão preventiva e pugnando pela sua substituição por medidas cautelares. A decisão agravada denegou a ordem pelos seguintes fundamentos (fls. 425-427):
    ‘Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de MESSIAS DE ALMEIDA PEREIRA, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou o writ de origem, assim ementado (fl. 32):
    ‘ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (artigos 157, § 2 o , incisos II e V, e 288, na forma do artigo 69, todos do Código Penal) Prisão em flagrante convertida em preventiva. Revogação. Impossibilidade. Existência de prova da materialidade das infrações e de indícios de autoria. Prisão decretada e mantida por decisões suficientemente fundamentadas. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada’.
    O paciente foi denunciado pela prática do crime de roubo, tipificado no art. 157, § 2º, II e V e art. 288, na forma do art. 69, todos do Código Penal, tendo sua prisão em flagrante ocorrido em 26/7/2019, convertida em preventiva.
    Neste writ, argumenta-se constrangimento ilegal, sustentando negativa de autoria, o não preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, bem como circunstâncias pessoais favoráveis do acusado.
    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares alternativas.
    A liminar foi indeferida.
    As informações foram prestadas.
    O Ministério Público Federal ofertou parecer manifestando-se pela denegação da ordem.
    Na origem, o processo n. 1518115-29.2019.8.26.0228, encontra-se com audiência de instrução e julgamento designada para 23/1/2020, conforme informações processuais eletrônicas extraídas do site do Tribunal a quo em 11/11/2019.
    É o relatório.
    DECIDO.
    No procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a autoria delitiva. As alegações quanto a esse ponto, portanto, não devem ser conhecidas. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado de sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. Consta da decisão que recebeu a denúncia e manteve a prisão provisória do paciente (fl. 313-314): 
    ‘[...].
    VII. Tratam-se de pedidos de liberdade provisória e revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares alternativas em favor de FÁBIO SALES DE LIMA, WALDIR PEREIRA BORGES e MESSIAS DE ALMEIDA PEREIRA, presos em flagrante desde 26 de julho de 2019, com manifestação contrária do MINISTÉRIO PÚBLICO (fls. 219 e 261). O delito imputado possui pena que admite a prisão preventiva, nos termos do artigo 313, I, do Código de Processo Penal. Da análise dos autos, não se vislumbra alteração na situação fática que possa levar à mudança na situação prisional específica, remanescendo o panorama que levou à prisão em flagrante dos acusados, cujos motivos e fundamentos permanecem inalterados, eis que, em tese, os réus Fábio e Waldir foram presos conduzindo o veículo produto do crime, ao passo que utilizavam para a prática da subtração o veículo de Messias, e este foi detido também em flagrante, na posse de bens produto de crime cometido contra a mesma empresa, a indicar a estabilidade de todos para a prática das subtrações. O delito foi cometido com exercício de grave ameaça, cm concurso de agentes e mediante restrição da liberdade das vítimas, sendo que os réus Fábio e Waldir foram reconhecidos pelas vítimas.
    [...].
    Quanto às medidas cautelares diversas da prisão, observo que se mostram, ao menos por ora, insuficientes, levando-se em conta a gravidade do crime objeto desta ação, o que, a princípio, denota periculosidade incompatível com a confiança nos réus.
    As ‘condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a decretação da segregação antecipada, existindo nos autos elementos capazes de autorizar a adoção da providência extrema’ (HC 142.534/ES, Sexta Turma, Rei. Ministro OG FERNANDES, DJe 09/08/2010).
    Isto posto, indefiro os pedidos e mantenho a prisão preventiva.
    [...]’.
    Como se vê, a decisão tem fundamentação concreta para justificar a segregação cautelar do paciente, destacando-se a prática de roubo, em concurso de agentes, com utilização de grave ameaça e restrição de liberdade das vítimas.
    Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública. Nesse sentido: RHC n. 46.094/MG – 6ª T. – unânime - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - DJe 4/8/2014; RHC n. 47242/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Moura Ribeiro – DJe 10/6/2014; RHC n. 46341/MS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 11/6/2014; RHC n. 48067/ES – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Regina Helena Costa – DJe 18/6/2014. Igual posicionamento se verifica no Supremo Tribunal Federal, v.g.: AgRg no HC n. 121622/PE – 2ª T. – unânime – Rel. Min. Celso de Mello – DJe 30/4/2014; RHC n. 122094/DF – 1ª T. – unânime – Rel. Min. Luiz Fux – DJe 4/6/2014; HC n. 115462/RR – 2ª T. – unânime – Rel. Min. Ricardo Lewandowski – DJe 23/4/2013.
    Ademais, é assente o entendimento do STJ no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Confira-se: HC n. 299762/PR – 6ª T. – unânime - Rel. Min. Rogério Schietti Cruz – DJe 2/10/2014; HC n. 169996/PE – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – DJe 1º/7/2014; RHC n. 46707/PE – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 18/6/2014; RHC n. 44997/AL – 6ª T. – unânime - Rel. Min. Marilza Maynard (Des. convocada do TJSE) – DJe 12/5/2014; RHC n. 45055/MG – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 31/3/2014.
    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/03/2015. Ante o exposto, denego o habeas corpus’.
    Com efeito, não traz o agravante fato novo e/ou relevante de modo a gerar convencimento apto a modificar a decisão agravada.
    Como demonstrado, o decreto prisional apresentou fundamentação concreta para justificar o claustro cautelar do paciente, pois a prática do crime de roubo, em concurso de agentes, com utilização de arma de fogo, havendo também restrição de liberdade das vítimas.
    Desse modo, a decisão combatida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo regimental” (págs. 87-89 do documento eletrônico 4).
    Vê-se, pois, que o Ministro Nefi Cordeiro, Relator, e os demais integrantes da Sexta Turma do STJ julgaram o habeas corpus em consonância com a já referida orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, que rege a matéria em análise.
    Com efeito, suas Excelências analisaram de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito, e a gravidade concreta do crime a ele imputado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.
    Isso posto, nego provimento ao presente recurso ordinário (art. 192, caput, c/c art. 312 do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relatório